Tribunal: TJBA
Processo: 8063107-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063107-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO DA SILVA CRUZ Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato reputado ilegal, atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, buscando a reclassificação e promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, a revisão dos seus proventos com base no posto de Capitão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há decadência da impetração; (ii) se procede a impugnação à gratuidade judiciária; e (iii) se o impetrante faz jus à reclassificação e promoção ao posto de 1º Tenente com revisão dos proventos com base no posto de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não se averigua a existência de prazo decadencial por se tratar de omissão. A ação é proposta contra omissão judicial, de modo que não se opera a decadência por perpetuação da alegada lesão a direito. Em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração, envolvendo obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento desta ação mandamental renova-se mensalmente. 4 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum. O suscitante não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, pois se limitou a alegar insuficiência de provas nos autos do estado financeiro da parte. 5 - A alteração nos postos promovida pela Lei 7.145/1997 não alcançou o posto do impetrante, o que torna inexistente o surgimento dos efeitos financeiros alegados. 6 - A Lei 7.990/2001, o Estatuto dos Policiais Militares, prevê em seu art. 134, para a promoção pretendida, requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente: condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral. 7 - O impetrante não demonstra o atendimento a qualquer requisito dentre os elencados no art. 134 da Lei 7.990/2001. A promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de requisitos legais, para além do interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de pré-qualificação e aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8063107-27.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante MARCIO DA SILVA CRUZ e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA